Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728278-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vladimir Matteo Merlo Garcia contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 239763629 do processo n. 0742625-96.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Credibilidade Empresa Simples de Crédito e Financiamento Ltda., indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que objetivava a suspensão do cumprimento de sentença de autos n. 0704693-74.2024.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 73913498), sustenta a agravante, preliminarmente, não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, de modo que alega fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, narra ser parte executada nos autos do cumprimento de sentença n. 0704693-74.2024.8.07.0001, decorrente da homologação judicial de acordo celebrado entre as partes. Alega ter sofrido coação de natureza econômica para firmar o mencionado acordo, por "medo de sofrer prejuízos ainda maiores, como a execução iminente de seus bens". Argumenta também a ocorrência de simulação do negócio jurídico, pois “O acordo homologado teria sido um ardil para ‘esconder práticas abusivas como a aplicação de juros excessivos ou a falta de autorização da exequente para operar como instituição financeira’”, o que caracteriza, segundo afirma, prática ilegal de agiotagem. Defende violação à boa-fé objetiva, porque a agravada “’tolerou com frequência que atrasos pontuais não ensejaria a rescisão do contrato’. Há comprovação de que as quatro primeiras parcelas foram pagas com atraso, com a Agravada recebendo os juros moratórios correspondentes”, mas “recusou o pagamento da 5a parcela, mesmo com um atraso mínimo de dois dias após o período de tolerância de 30 dias previsto, e declarou o contrato resolvido”. Aduz ainda a inaplicabilidade das penalidades previstas no art. 523 do CPC, porque o “acordo homologado, embora se torne um título executivo judicial, tem sua origem em um título executivo extrajudicial”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença dos autos n. 0704693-74.2024.8.07.0001. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da gratuidade de justiça, a parte agravante recolheu o preparo ao ID 74301645. É o relato do necessário. Decido. 2. Diante do recolhimento do preparo recursal ao ID 74301645, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não configurada a hipossuficiência, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC. Indo adiante, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Após realização de audiência de justificação na data de ontem, nos autos conexos, indefiro o pedido de tutela antecipada articulado na inicial destes autos. A coação que aqui se invoca não se deu de forma nítida e límpida, como exigiria a possibilidade de, desde já, considerá-la para suspender o cumprimento de sentença conexo. Pelo consistente depoimento colhido em audiência do autor Vladimir, houve uma pressão para recebimento da dívida, que existia à época da assinatura do contrato, embora em valor menor, conforme ele próprio admitiu em audiência. Referida pressão pode até ter sido intensa em alguns momentos, mas de forma nenhuma, pelo que emergiu na audiência de justificação tanto com o depoimento pessoal do autor quanto o depoimento pessoal de um dos sócios da ré, pode se classificar a pressão existente como coação, vício de declaração de vontade previsto nos artigos 151 e seguintes do Código Civil, cujos contornos hão de se mostrar firmes para que a drástica consequência da invalidade do negócio jurídico possa ser ventilada. Assim o sendo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, a caracterização da coação que fundamenta o seu pleito anulatório é matéria de difícil elucidação, que requer, em regra, prévio exercício do regular contraditório e ampla defesa durante a instrução processual a fim de que se possa verificar a sua ocorrência e dimensão. Destaca-se que, na origem, foi realizada audiência de justificação, ocasião em que não ficou suficientemente delineada a probabilidade do direito da parte agravante. Ademais, a homologação judicial (ID origem 213148190) do acordo que se pretende anular aponta para o fato de que este já foi submetido a um juízo quanto à sua validade e regularidade, revelando-se prematuro, em sede de cognição sumária, o afastamento da conclusão do juízo que realizou a homologação. Por fim, registre-se que questões atinentes a eventual excesso de execução ou ausência de pressupostos de exigibilidade da dívida devem ser objeto de discussão nos próprios autos do cumprimento de sentença de n. 0704693-74.2024.8.07.0001, uma vez que, à primeira vista, fogem do escopo da ação anulatória proposta na origem. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora